Tribunal: STF
Processo: Rcl 43511
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Gilson Gomes da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no Processo 0011656-65.2017.5.03.0028.
    O reclamante alega que o acórdão impugnado teria desrespeitado decisão cautelar de suspensão nacional de processos proferida na ADC 58/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Narra que,
    “[...] ao proferir a sentença, o Juízo de origem não fixou expressamente o fator para a correção monetária, mas apenas definiu a época própria de posicionamento dos índices, a teor da Súmula 381 do TST.
    Pois bem, iniciada a execução provisória, diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, determinou-se a realização de perícia contábil.
    Tais cálculos periciais foram homologados e foi tornada líquida a conta, com a atualização pelo índice TR, estabelecendo-se uma controvérsia em torno do índice de correção aplicável, TR ou IPCA-E.
    Inconformado, o ora postulante apresentou impugnação à sentença de liquidação requerendo a aplicação do índice IPCA-E, além de demonstrar haver erro nos cálculos homologados quanto à apuração do adicional noturno e das horas extras.
    A ilustre magistrada processante negou provimento à impugnação aos cálculos de liquidação apresentados pelo ora postulante, mantendo a incidência do índice TR (cópia anexa, doc. 9). Referida decisão foi publicada em 08/05/2020.
    A parte ora postulante interpôs agravo de petição (cópia anexa, doc. 10) em face de tal ato decisório em 19/05/2020, ao qual foi dado provimento apenas parcial pelo acórdão publicado em 07/08/2020 (cópia anexa, doc. 11), mantendo-se a aplicação da TR como índice de correção monetária” (págs. 3-4 da petição inicial – grifos no original).
    Prossegue afirmando que
    “[o] ora reclamante opôs embargos de declaração (cópia anexa, doc. 12), requerendo fossem esclarecidos os motivos através dos quais a 2ª Turma do TRT mineiro estava a desconsiderar a liminar concedida na ADC n.º 58 em 27/06/2020, pelo Ministro Gilmar Mendes, em que se determinou a suspensão do julgamento dos processos em curso na Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação do artigo 879, §7º da CLT, e do artigo 39 da Lei 8.177/91.
    O ora postulante demonstrou que o processo trabalhista em causa se assentava, essencialmente, na controvérsia em torno do índice de correção aplicável ao débito trabalhista, sendo essa a temática que foi objeto da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na ação declaratória de constitucionalidade acima destacada.
    […]
    Examinando essa específica postulação, a e. 2ª Turma do TRT da 3ª Região, por relatoria do ilustre Juiz Paulo Emílio Vilhena da Silva (Relator convocado) desacolheu o pedido” (págs. 4-5 da petição inicial).
    Argumenta que,
    “[...] nas causas trabalhistas em que há discussão a propósito do índice aplicável (TR x IPCA-E), é necessária a sustação de tramitação do processo relativamente à parcela controvertida da correção monetária, independente da fase processual em que se encontre, autorizando-se o seu prosseguimento quanto às demais questões e naquilo que não houver controvérsia com relação à correção.
    Daí a claríssima ocorrência de desrespeito à autoridade da mencionada decisão na espécie, já que a 2ª Turma do TRT da 3ª Região, embora tenha reconhecido em um primeiro momento que a decisão proferida na ADC 58-MC tratou exclusivamente da suspensão dos processos trabalhistas na parte referente à controvérsia a respeito do índice de correção aplicável, entendeu que não haveria a referida controvérsia no presente caso [...]” (págs. 5-7 da petição inicial).
    Sustenta que
    “[a] incidência do perigo na demora repousa no prejuízo que a manutenção dessa decisão está a causar ao ora reclamante, já que a parte beneficiária da decisão ora impugnada garantiu a incidência da TR em execução provisória e de forma exclusiva, muito embora tenha havido recurso de revista tempestivamente interposto pelo ora requerente.
    Ou seja, em que pese o esforço do ora reclamante de ver o seu recurso de revista admitido, deve ser levado em consideração que o mesmo somente poderá ser admitido por ofensa direta e literal à Constituição da República (execução provisória), condição essa que já traz grande risco de o recurso de revista não ser admitido, e de tal ato impugnado do TRT mineiro se traduzir em um ato de natureza irreversível.
    Dessa forma, também quanto a esse específico pressuposto processual (perigo de dano e risco ao resultado útil do processo), mostra-se demonstrada a necessidade de outorga da tutela de urgência ora postulada” (págs. 12-13 da petição inicial).
    Requer, assim,
    “a) o deferimento do pedido de tutela de urgência, para suspender-se a eficácia da decisão ora reclamada, proferida pelo juízo da Segunda Turma do TRT da 3ª Região nos autos da execução provisória n.º 0011656-65.2017.5.03.0028, dada a situação de desrespeito à autoridade do ato decisório proferido pelo eminente Min. Gilmar Mendes na ADC 58-MC, com a consequente suspensão do processo judicial acima indicado no que se refere especificamente à definição do índice de correção monetária aplicável (TR ou IPCA-E), permitindo-se, de todo modo, o prosseguimento do feito relativamente aos valores e parcelas incontroversas;
    […]
    d) a concessão do benefício da justiça gratuita, por ser pobre no sentido legal, não podendo arcar com as custas e demais despesas da presente demanda sem prejuízo do próprio sustento e de sua família;
    [...]
    f) a procedência da presente reclamação, para que seja cassado parcialmente o acórdão de julgamento do agravo de petição - notadamente na parte em que se determinou a aplicação, de forma exclusiva, dos índices da TR – e todos os atos dela decorrentes, bem como determinar que a decisão definitiva sobre o índice de correção monetária permaneça sobrestado até a decisão final na ADC 58-MC, permitindo-se, de todo modo, o prosseguimento do feito relativamente aos valores e parcelas incontroversas” (pág. 20 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido a liminar.
    Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
    Examinados os autos, entendo que o pleito urgente deve ser deferido.
    A Confederação Nacional do Sistema Financeiro – Consif ajuizou a ADC 58/DF indicando como objeto os arts. 879, § 7º; 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei13.467/2017; do art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177, de 1º/3/1991.
    Os dispositivos questionados tratam dos índices de atualização de débitos e depósitos trabalhistas, determinando a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária das dívidas trabalhistas.
    Em 27/6/2020, o Ministro Gilmar Mendes, ao examinar pedido de liminar, determinou a suspensão de todos os feitos que versam sobre a constitucionalidade dos dispositivos em questão. Ao julgar o agravo regimental, o relator da ADC 58/DF esclareceu o seguinte:
    “Dada a própria essência do instituto, a suspensão nacional de processos em sede de ADC com fundamento no art. 21 da Lei 9.868/1999 tem por objetivo apenas o de preservar as relações fáticas passíveis de serem afetadas pelo julgamento de mérito da ADC. Por essa razão, em diversos precedentes, o STF já decidiu que o efeito da aplicação do art. 21 da Lei 9.868/1999 consiste tão somente em obstar a prolação de decisão que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma impugnada (nesse sentido, cf. ADC 4MC, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 11.02.1998, DJ 21.05.1999, e ADC 9 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Red. p/ Acórdão: Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.04.2004).
    Desse modo, o que se suspende com a concessão da cautelar em ADC é, a rigor, a possibilidade de prática de ato judicial tendente ao esgotamento da utilidade da apreciação do mérito da ação de controle abstrato.
    Assim, entendo que nem sempre a concessão de medida cautelar em ADC pode implicar a suspensão de processos judiciais em fase de execução, cujo título executivo de algum modo envolva a aplicação da norma questionada. É que, nessa hipótese, tendo havido a formação de coisa julgada formal e material na fase de conhecimento, pode não subsistir a possibilidade de prolação de ato decisório que infirme a constitucionalidade da norma sob a qual se funda o título.
    Ressalta-se, a propósito, que o regramento processual aplicável ao cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa só admite a alegação de inconstitucionalidade da norma sob a qual se funda o título executivo na hipótese de declaração em definitivo de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em que se funda a obrigação pelo STF, tudo nos termos do § 12 do art. 525 do CPC.
    Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução.
    Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017.
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.
    A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. Ressalta-se que, com a prolação de decisão final do STF nesta ação, eventuais reflexos da declaração de inconstitucionalidade das normas sujeitam o exercício das pretensões à sistemática trazida pelo CPC, acima descrita” (grifei).
    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
    Transcrevo do acórdão reclamado:
    “Constou dos fundamentos do acórdão embargado, que determinou a aplicação do TR como índice de correção monetária a ser utilizado que:
    ‘A questão posta nos autos, acerca da aplicabilidade, ou não, do IPCA-E, inclusive no que tange ao momento a partir do qual influenciará a atualização das contas, ainda é nebulosa, como é de sabença geral. Não se encontra pacificada, com a devida vênia, nem no Excelso Supremo Tribunal Federal.
    Pois bem.
    Poderia ser considerada simplista a fundamentação de que o art. 879, § 7º, da CLT, está em vigor desde sua inclusão pela lei 13.467/2017 e não foi julgado inconstitucional pelo STF, e, portanto, está a viger.
    Não se pode descurar do fato de que a utilização da TR (taxa referencial) possa parecer injusta, pois possivelmente não corrige como a inflação, mas também não se pode ignorar que foi clara a intenção do legislador de afastar a aplicação do índice de atualização conhecido como IPCA.
    Seria o tanto quanto basta para a conclusão do voto no particular.
    Mas, veja-se que, na ADI 493, que trata de matéria de precatórios judiciais, o STF achou por bem declarar a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da Lei 8.177/91, referenciada no parágrafo 7º do art. 879 da CLT: 18, e seus parágrafos 1º e 4º, 21 e seu único parágrafo, 23 (na íntegra) e 24 e seus parágrafos.
    Observa-se que nada tratou do art. 39 da referida lei, o qual institui os critérios de atualização monetária dos débitos trabalhistas, reconhecidos judicialmente. Permaneceu incólume o art. 39. Sem contar que as súmulas 381 e 200 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho também vão nessa direção.
    Aliás, uma das turmas dessa corte, no processo TST-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231 declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘equivalente à TRD’, contida no art. 39 da vetusta Lei 8.177/91, modulando, por assim dizer, os efeitos de sua r. decisão, definindo que a TR seria aplicada até 24.03.2015 e, a partir daí, o IPCA-E.
    Em decisão publicada no 15.10.2015, o STF, através do Ministro Dias Toffoli deferiu liminar em reclamação ajuizada pela Federação Nacional de Bancos (RCL 22012), suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo Colendo TST, a qual determinou a substituição dos índices de correção monetária aplicada aos débitos trabalhistas, expondo que houve ‘extrapolação do entendimento fixado pelo STF no julgamento’ das ADIs 4357 e 4425, que tratavam da sistemática de pagamento de precatórios pela EC 62/2009.
    Dois anos depois (5.12.2017), o STF pôs em mesa a RCL 22012, e, por maioria, vencidos os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, julgou improcedente aquela reclamação de 2015, o que, em princípio, recuperaria, por assim dizer, a decisão do C. TST, de 14.08.2015.
    Não houve declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, do art. 39 da Lei 8.177/91. Continua a viger.
    Mas, poder-se-ia, com esteio na veneranda decisão do Colendo TST, caminhar no sentido de que o IPCA-E aplica-se e, a partir de 25.03.15.
    Contudo, outro fato surgiu: a publicação da Lei 13.467/2017, que fez consideráveis mudanças na CLT e, como dito alhures, incluiu o parágrafo 7º ao art. 879 da CLT, definindo, como dito, a TR como o fator de atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, nos termos da lei 8.177 de 1º de março de 1991. 
    Não se pode olvidar que tal dispositivo, superveniente às respeitáveis decisões, sempre de boas lavras, não foi declarado inconstitucional, permanecendo em vigor.
    Correta, pois a decisão de origem que determinou a aplicação da TR como o fator de atualização dos créditos de liquidação’ “ (págs. 2-3 do documento eletrônico 16 - grifei).
    Em exame perfunctório da demanda que se coloca, verifico que há verossimilhança nas alegações de desrespeito à decisão desta Corte de suspensão nacional dos feitos que versam sobre a matéria da ADC 58/DF.
    Ademais, ante a ausência de pronunciamento expresso pelo Juízo reclamado sobre a possibilidade de eventual reversão do entendimento sobre o índice de correção monetária aplicável ao caso, entendo que está caracterizado o perigo na demora a justificar o provimento de natureza cautelar.
    Isso posto, defiro a liminar, nos termos em que requerida, para determinar a suspensão da eficácia da decisão reclamada, no ponto em que fixou a TR como índice de correção monetária aplicável. Suspendo, ainda, o processo, no capítulo que discute especificamente a matéria da ADC 58/DF, até a decisão final desta reclamação. Mantém-se o prosseguimento do feito quanto às parcelas incontroversas.
    Comunique-se ao Juízo reclamado, requisitando-lhe informações (art. 989, I, CPC).
    Cite-se a beneficiária do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação.
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator